Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de decisão monocrática de ID 38517267 que indeferiu o pedido de tutela recursal de urgência. Nas razões do inconformismo, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada, ao fundamento que a decisão embargada padece dos vícios de contradição, omissão e obscuridade. Para tanto, reprisa os argumentos da petição inicial do agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se discutir tema, na via inadequada. No caso dos autos, a controvérsia preliminar recursal foi devidamente analisada à luz dos preceitos normativos e jurisprudenciais relativos ao tema, concluindo que a tutela recursal de urgência não deve ser concedida liminarmente. Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora